Tribunal: TJBA
Processo: 8002994-25.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002994-25.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNA SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da incompetência absoluta do Juízo Comum para processar e julgar a causa, por entender ser da competência dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para o processamento e julgamento da ação indenizatória é do Juízo Comum ou do Juizado Especial Cível, considerando (i) o valor atribuído à causa e (ii) o caráter facultativo ou absoluto da competência dos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, discute-se a correção do procedimento adotado pelo juízo
a quo
ao extinguir o feito em vez de remetê-lo ao juízo que considerava competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é relativa, configurando uma faculdade do autor o ajuizamento da demanda perante o rito especial da Lei nº 9.099/95 ou perante a Justiça Comum. Tal entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo ao magistrado declinar de ofício para o Juizado Especial.

O valor atribuído à causa na petição inicial, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos vigente à época da propositura da ação, o que, por si só, firma a competência da Justiça Comum para o processamento do feito, conforme o disposto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Ainda que se considerasse o juízo incompetente, a extinção do processo sem resolução do mérito configura manifesto
error in procedendo
(erro de procedimento). A norma processual vigente, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual, determina expressamente que, acolhida a alegação de incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, e não extintos. Inteligência do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento
: 1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa, sendo uma faculdade da parte autora a escolha entre o procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95 e o rito comum da Justiça Estadual. 2. O valor da causa superior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos estabelece a competência da Justiça Comum. 3. O reconhecimento da incompetência do juízo, seja ela relativa ou absoluta, impõe a remessa dos autos ao juízo competente, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por tal fundamento, por configurar
error in procedendo
.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 64, § 3º, e art. 485. Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 17/12/2019. STJ, REsp nº 1.776.858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 19/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002994-25.2018.8.05.0063
, em que figuram como Apelante
EDNA SILVA DOS REIS
e como Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01